Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS E PENHORA DESCONSTITUÍDA SOBRE VERBA IMPENHORÁVEL. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO APÓS UM ANO DE SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DEFLAGRAR A CONTAGEM. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória no valor de R$ 10.000,00, vencida em 20/12/2017, ajuizada em 18/07/2018, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, após suspensão do feito por 1 (um) ano, arquivamento provisório e decurso do prazo trienal sem localização de bens penhoráveis, apesar de diligências infrutíferas e de posterior penhora de valores sobre verba pública de fomento cultural, declarada impenhorável e desconstituída, tendo o juízo intimado o exequente para se manifestar previamente sobre a prescrição antes de proferir a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se, após a suspensão da execução por 1 (um) ano em razão da ausência de bens penhoráveis, ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em nota promissória; (ii) estabelecer se a realização de sucessivas diligências infrutíferas de pesquisa patrimonial e a penhora posteriormente desconstituída sobre valores impenhoráveis têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente; (iii) determinar se o regime jurídico emergencial da Lei no 14.010/2020 e a superveniente alteração do art. 921 do CPC pela Lei no 14.195/2021 influem no termo inicial e na contagem do prazo prescricional; e (iv) verificar se é necessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito antes do início da contagem da prescrição intercorrente, bem como se foi resguardado o contraditório prévio à decretação da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão executiva fundada em nota promissória sujeita-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), aplicável por analogia às notas promissórias, de modo que a prescrição intercorrente, na fase executiva, observa o mesmo prazo de 3 (três) anos.
4. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, III, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, com arquivamento dos autos, independendo de nova intimação pessoal do exequente para deflagrar o termo inicial.
5. O período de suspensão geral dos prazos prescricionais estabelecido pelo art. 3o da Lei no 14.010/2020, por se encontrar integralmente compreendido dentro do lapso de 1 (um) ano de suspensão judicial do processo (28/07/2020 a 28/07/2021), não altera o termo inicial nem acresce tempo ao prazo trienal da prescrição intercorrente, devendo prevalecer a suspensão mais ampla fixada judicialmente.
5. A superveniência da Lei no 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente, não autoriza a retroação das novas regras para reiniciar prazo prescricional já em curso, em atenção ao princípio do tempus regit actum e à necessidade de segurança jurídica, razão pela qual se mantém a disciplina do art. 921, § 4o, do CPC, em sua redação anterior, aplicável ao caso concreto.
6. Diligências reiteradas e infrutíferas de localização de bens por meio de sistemas eletrônicos (SISBAJUD/BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e correlatos), desacompanhadas de constrição efetiva, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, sob pena de se esvaziar a função do instituto e tornar imprescritível a dívida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. A penhora incidente sobre valores provenientes de verba pública de fomento cultural, reconhecida judicialmente como impenhorável e, por isso, desconstituída, não configura constrição patrimonial efetiva e útil à satisfação do crédito, sendo inapta, à luz do art. 921, § 4o-A, do CPC e da orientação do TJDFT, a interromper o curso da prescrição intercorrente.
8. A mera movimentação processual, consubstanciada em sucessivos requerimentos de diligências, sem resultado útil, não descaracteriza a inércia objetiva exigida para a incidência da prescrição intercorrente, porque somente a efetiva citação e a efetiva constrição patrimonial possuem aptidão interruptiva, nos termos da tese firmada no Tema 568 do STJ, entendimento igualmente acolhido por esta Corte em precedentes sobre prescrição intercorrente em execução e cumprimento de sentença.
9. No caso concreto, transcorrido o período de suspensão de 1 (um) ano a partir de 28/07/2020, o prazo trienal da prescrição intercorrente passou a fluir em 29/07/2021 e se consumou em 29/07/2024, sem que tivesse ocorrido qualquer ato constritivo útil, pois as diligências foram infrutíferas e a penhora realizada recaiu sobre verba impenhorável posteriormente liberada, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente prevista no art. 924, V, do CPC.
10. A intimação pessoal do exequente não é condição para o início da contagem da prescrição intercorrente na sistemática do CPC/2015, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para se manifestar antes da decretação da prescrição, a fim de exercer o contraditório e alegar eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva, conforme orienta o IAC no 1 do STJ.
11. A exigência de contraditório prévio foi plenamente observada no caso, uma vez que o exequente foi intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente antes da sentença, oportunidade em que apresentou impugnação, de modo que não há nulidade por ofensa ao contraditório ou por ausência de intimação pessoal para andamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em nota promissória é trienal, por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, e tem início automático após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, do CPC.”; “2. Diligências reiteradas e infrutíferas de localização de bens, ainda que regularmente requeridas pelo exequente, não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente, que somente se afasta mediante prática de ato de constrição patrimonial efetivo e útil à satisfação do crédito.”; “3. Penhora que recai sobre verba impenhorável, posteriormente desconstituída, não constitui ato apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, consoante o art. 921, § 4o-A, do CPC e a jurisprudência desta Corte.”; “4. O termo inicial da prescrição intercorrente independe de intimação pessoal do exequente, sendo suficiente que este seja previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição antes de seu reconhecimento judicial, em observância ao contraditório.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CPC, arts. 921, III, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 4o-A e 5o, e 924, V; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 568 (REsp 1.340.553/RS); STJ, AgInt no AREsp 2736679/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 3a Turma, j. 17/02/2025, DJe 20/02/2025; STJ, AgInt no REsp 1986517/PR, 4a Turma, j. 23/08/2022, DJe 09/09/2022; STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15/05/2018, DJe 02/08/2018; STJ, IAC no 1; TJDFT, Acórdão 2048964, 0010642-38.2015.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJe 09/10/2025; TJDFT, Acórdão 2060336, 0031768-81.2014.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 05/11/2025; TJDFT, Acórdão 2050795, 0019956-42.2014.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/09/2025, DJe 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 2035424, 0705351-39.2017.8.07.0003, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 28/08/2025, DJe 02/10/2025; TJ-DF, 0036140-05.2016.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11/04/2024, DJe 25/04/2024; TJ-DF, 0027360-13.2015.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29/11/2023, DJe 12/12/2023.